Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO FURTADO. NÃO INCIDÊNCIA. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 19, DA LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. SUSPENSÃO DO PROTESTO.
1. Nos termos do art. 1o, § 19, da Lei Distrital n.o 7.431/1985, “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
2. No caso dos autos, o Agravante comprovou, ao menos em cognição sumária, que comunicou às autoridades policiais sobre o furto ocorrido, conforme Boletim de Ocorrência em anexo, anotado junto ao Departamento de Polícia; presente, portanto, a probabilidade do direito; igualmente, o perigo da demora é evidente, pois o Agravante está com o seu nome inscrito em protesto por débito tributário que aparenta ser ilegal, fato que implica na evidente violação a sua honra objetiva diante do abalo de crédito existente, já que impede o acesso a financiamentos bancários, dentre outros.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO a fim de confirmar a decisão monocrática de ID 54270239 e determinar que o Distrito Federal suspenda, no prazo de 5 (cinco) dias, o Protesto no 461540, registrado junto ao 8o Ofício de Notas e de Protestos de Títulos do Distrito Federal Gama/DF, cujo título é a CDA de no 50195519892, assim como a inscrição do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, até a decisão final dos autos originais. Sem custas e sem honorários advocatícios.